Tribunal: TJSP
Processo: 2058391-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Não cabimento de habeas corpus para a progressão de regime prisional, por nele não ser possível a produção de prova –

Ementa:
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Não cabimento de habeas corpus para a progressão de regime prisional, por nele não ser possível a produção de prova – Inexistência de prova do preenchimento do requisito subjetivo.
Necessidade do juízo de primeira instância ter negado o pedido para que o Tribunal conheça do habeas corpus.
A só pandemia do COVID-19 não autoriza a concessão de benefício a preso que a ele não faz jus.
Writ denegado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000239482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058391-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MAURÍCIO
DE OLIVEIRA ALVES e Paciente JORDAN MATOS MARTINS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058391-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.388
2
Voto no 36388
Habeas corpus no 2058391-16.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Paciente: Jordan Matos Martins Santos
Impetrante: Maurício de Oliveira Alves
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma
Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do
Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Não cabimento de habeas corpus para a progressão de
regime prisional, por nele não ser possível a produção
de prova Inexistência de prova do preenchimento do
requisito subjetivo.
Necessidade do juízo de primeira instância ter negado
o pedido para que o Tribunal conheça do habeas
corpus.
A só pandemia do COVID-19 não autoriza a concessão
de benefício a preso que a ele não faz jus.
Writ denegado.
Vistos.
I- O advogado Maurício de Oliveira
Alves impetrou habeas corpus em favor de Jordan Matos Martins
Santos, com escopo de beneficiá-lo com a progressão para o regime
aberto, sob o fundamento de que o paciente a ela faz jus como
decorrência da pandemia do COVID-19, por ser portador de
diabetes e hipertensão.
Relatado.
II Nos termos do artigo 663 do Código
de Processo Penal, cabe o indeferimento in limine do habeas corpus
pelo Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa tarefa foi
atribuída à Turma Julgadora (“Artigo 248 O relator poderá determinar a
emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058391-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.388
3
indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade
impetrada, se for o caso. Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos
serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta” Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em consonância
com a Emenda Constitucional no 45, que inseriu o inciso XV no
artigo 93 da Lei Maior determinando a imediata distribuição de
todos os feitos (“a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de
jurisdição”). Consequentemente, o filtro inicial do cabimento do
habeas corpus ficou a cargo da própria Turma Julgadora. Nesse
sentido há decisão do Superior Tribunal de Justiça: “nos habeas corpus
de competência originária de Tribunal de Apelação, não cabe o indeferimento liminar da
inicial, por decisão isolada do relator, frente o comando estatuído no art. 663 do CPP,
que determina que, neste caso, o pedido deverá ser submetido à apreciação do Tribunal,
Câmara ou Turma, para que delibere a respeito. Ordem concedida” (STJ RT
723/533).
A seu turno, o indeferimento liminar do
habeas corpus é adequado para situação de manifesta
improcedência do pedido (Damásio Evangelista de Jesus Código
de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, remissão ao artigo 663),
nas hipóteses da “petição desobservar as regras contidas no artigo
654, § 1o, do CPP” (Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo
Penal, vol. 04, pág. 539, ed. Saraiva, 18a edição) e quando houver
outro fato impeditivo de seu conhecimento. Trata-se de providência
que também atende ao princípio de economia processual, cujo
alcance não é meramente financeiro.
III- Há impropriedade da impetração de
habeas corpus para a obtenção de benefício prisional, pois a decisão
sobre esse tema exige análise dependente de dilação probatória
quanto à satisfação de requisitos de natureza subjetiva do preso.
Nesse sentido há precedente do Supremo Tribunal Federal: “A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta seu entendimento no sentido de que a
passagem do condenado, de um regime de cumprimento de pena para outro, pressupõe o
atendimento de condições objetivas e subjetivas para obtenção do benefício,
circunstâncias que se tornam impossíveis de serem examinadas na via do habeas corpus,
dado o seu âmbito estreito” (STF, 1a turma, habeas corpus n.o 69.000-9-
PR, relator Ilmar Galvão, v.u. DJU 13.02.92, pág. 2.924).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058391-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.388
4
O Pretório Excelso repetiu a orientação
nos julgados publicados na Revista Trimestral de Jurisprudência n.o
126/158 e 125/176. Na mesma direção estão os julgados
encontrados na RJDTACRIM 8/216; RT 679/335, 669/345,
668/346, 665/368, 655/278, 632/364, 607/335 e 605/301;
JUTACIM 94/443, 86/94 e 82/136, RJTJSP 128/533 e 115/273. Na
esteira desse entendimento esta Câmara vem-se posicionando: “o writ
não é adequado à concessão de progressão no regime de cumprimento de pena nem de
livramento condicional A progressão de regime e o livramento condicional dependem do
estudo de requisitos subjetivos, o que demanda análise fática e produção de prova,
inadequados ao writ” (Habeas Corpus n.o 1.032.283-3/2).
Não bastasse, a hipótese dos autos é de
autor do crime (tentado) de roubo majorado de carga de cigarros da
Souza Cruz, que revelou intensa culpabilidade (porque as vítimas
empreenderam fuga para evitar o assalto, houve perseguição
automobilística por vías públicas. Mais, o ora paciente já era
reincidente (tem mais de 2 condenações por roubo) ao praticar o
roubo tentado, a demonstrar sua dedicação ao crime. Tudo a indicar
a necessidade de cautela no abrandamento do regime prisional
estabelecido na sentença.
Com efeito e porque a liberdade é a regra,
a anterior fixação de determinado regime para o cumprimento de
pena (sujeito à regra rebus sic stantibus) teve o significado da inaptidão,
naquele instante, para outro mais benéfico. Isso porque naquele
momento fez-se exame do caso concreto à luz do escopo da pena (de
punir, de ressocializar e de proteger a sociedade, restringindo seu convívio com aquele cuja
periculosidade a coloca em risco).
A lei previu um lapso temporal mínimo
para a permanência em cada regime prisional, o que significa dizer
que passado esse período poderá advir progressão de regime,
conquanto fique comprovada evolução suficiente para esse
abrandamento. Incumbe, portanto, ao condenado demonstrar que
reúne condições para prosseguir no cumprimento da pena em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058391-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.388
5
regime de menor vigilância, pois esse mérito não decorre do simples
passar do tempo. Não basta o mero requisito objetivo, que todos
satisfarão um dia porque o tempo não para, sendo também
necessário o requisito subjetivo, a conformidade da personalidade
ao novo regime.
Repita-se, ao condenado, a quem o
precedente provimento jurisdicional (o
título
executivo
vigente)
reconheceu adequação a determinado regime, incumbe o ônus de
demonstrar que o tempo em que nele permaneceu foi efetivamente
eficaz e o colocou em grado de progredir. Sem que satisfaça esse
imperativo do próprio interesse não será possível a progressão no
regime prisional, assim como não haverá regressão sem que o
Estado-administração comprove piora comportamental. Nessa linha
já decidiu este Tribunal de Justiça: “em situação como a da espécie, não é a
sociedade que deve dar uma oportunidade ao sentenciado, mas este sim, é que deve dar à
sociedade a certeza de que está subjetivamente se redimindo dos atos ilícitos praticados,
para ter méritos pessoais a uma situação prisional mais favorável” (Agravo em
execução no 216.346-3/0).
E quanto mais grave for a conduta
ensejadora da pena inicial, maior rigor caberá ao juiz da execução
na avaliação da prova realizada pelo executado, de transformação
para melhor em sua personalidade. Como a gravidade da empreitada
criminosa (e, consequentemente, a periculosidade de seu agente) reflete-se na
sanção dela decorrente, resta explicada a importância do tempo da
pena no julgamento do pedido de progressão, em todas as suas
etapas.
IV- Ademais, também obsta a concessão
do writ o fato de não haver indeferimento do pedido deduzido na 1a
instância, que é a competente para por primeiro examinar o pleito.
Nesse sentido, aliás, já decidiu este Tribunal em hipóteses análogas:
“descabe ao Tribunal examinar, originariamente, pedido atinente a execução de pena,
consoante já decidiu esta Corte (Habeas corpus no 1.079.551-3/0)” (Habeas Corpus
n.o 1.091.939-3/9).
“1- Habeas Corpus Detração penal. 2- Possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058391-16.2020.8.26.0000 -Voto no 36.388
6
de indeferimento liminar pela turma julgadora Interpretação a que conduzem o artigo
93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal, o
artigo 504 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o artigo
1o da Resolução 204/05 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 3- Pretendida a
detração dos dias de prisão processual de processo distinto onde existiu absolvição. 4-
Necessidade do juízo de primeira instância ter negado o pedido para que o Tribunal
conheça do habeas corpus. 5- Hipótese de não conhecimento do writ” (Habeas
Corpus n.o 1.115.457-3/1).
Outro não foi o entendimento adotado no
Habeas Corpus no 1.138.060-3/8.
V- Some-se, quanto à pandemia do
COVID-19, que não obstante a gravidade da situação e a
necessidade de serem tomadas providências tendentes a evitar que
ela alcance o sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas
medidas que favorecem o isolamento dos presídios já foram
tomadas), sua existência não altera a legislação penal, nem a
necessidade de cumprimento da pena imputada.
Ante o exposto, denega-se o writ.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR